Tribunal: TJBA
Processo: 8061304-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8061304-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

IMPETRANTE: FEIRA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ALDONEY QUEIROZ DE ARAUJO

IMPETRADO: JUIZ RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8000324-62.2024.8.05.9000

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL COMERCIAL. PRAZO DE 60 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que determinou a imediata desocupação de imóvel comercial objeto de alienação fiduciária, sem a concessão do prazo legal de 60 dias para desocupação voluntária.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se a impetrante tem direito líquido e certo ao prazo de 60 dias para desocupação voluntária de imóvel comercial, conforme previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/1997, com redação dada pela Lei nº 14.711/2023.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.514/1997, em seu art. 30, assegura expressamente o prazo de 60 dias para desocupação de imóvel por parte do devedor fiduciante após a consolidação da propriedade em nome do fiduciário ou do arrematante.

4. A decisão judicial que deixou de observar tal previsão legal configura violação a direito líquido e certo da impetrante, pois antecipa a reintegração de posse sem a observância do prazo legalmente estabelecido.

5. A norma é cogente e não admite flexibilização judicial que prejudique o devedor fiduciante, ainda que em fase de reintegração.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento: "O devedor fiduciante em contrato de alienação fiduciária de imóvel tem direito líquido e certo ao prazo de 60 dias para desocupação voluntária, conforme art. 30 da Lei nº 9.514/1997, mesmo após consolidada a propriedade em nome do fiduciário ou do arrematante."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 68.418/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8061304-09.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante
F
EIRA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP
e, como Impetrado, o Juiz
Substituto Relator do Agravo de Instrumento n.
8000324-62.2024.8.05.9000.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora.